Tribunal: TJSP
Processo: 1007612-90.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do banco de reconhecimento da legalidade de sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do banco de reconhecimento da legalidade de sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007612-
90.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelada SANDRA DE OLIVEIRA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-90.2019.8.26.0297 -Voto no 26596
2
VOTO No 26596
APELAÇÃO No 1007612-90.2019.8.26.0297 JALES.
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APELADA: SANDRA DE OLIVEIRA PAIXÃO.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Pretensão do banco de
reconhecimento
da
legalidade
de
sua
cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de
seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,
ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada
pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320
- SP. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 93/96, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido formulado na ação revisional movida por Sandra de
Oliveira Paixão contra o Banco Santander S/A. para declarar abusiva a
cobrança de seguro no contrato de crédito consignado da autora e para
determinar a restituição do valor indevidamente cobrado de forma simples.
Em função da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas,
de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que é
legítima a cobrança do seguro de proteção financeira. Discorre sobre a boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-90.2019.8.26.0297 -Voto no 26596
3
em sua conduta e sobre o exercício regular do direito discutido. Frisa que a
devolução deve ocorrer de forma simples e não em dobro. Pleiteia o
provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
115/121.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em 22/08/2016, as partes firmaram um
contrato de crédito consignado em que houve a cobrança de seguro de
proteção financeira no valor de R$290,00.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo STJ
considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do
art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito, vê-se que
muito embora o contratante tenha tido a liberdade para optar pela contratação
do seguro prestamista, não lhe foi assegurado o direito de escolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-90.2019.8.26.0297 -Voto no 26596
4
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 22/30).
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário (...)
seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira
ou
com
seguradora
por
ela
indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de
adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Ressalte-se que não tem o apelante interesse
recursal quanto à devolução do valor de forma simples, considerando-se que
o Juízo já decidiu a questão em seu favor. A pretensão de devolução dobrada
foi afastada pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-90.2019.8.26.0297 -Voto no 26596
5
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível a majoração da
verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora de R$1.000,00
para R$1.200,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR